Tribunal: TJDFT
Processo: 0702455-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702455-17.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. G. P. AGRAVADO: F. G. P. F., M. D. N. P. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIANO GOMES PEDROZA contra decisão do Juízo da 6a Vara de Família de Brasília, que, nos autos de Ação de Interdição/Curatela (processo no 0737516-56.2024.8.07.0016), indeferiu os pedidos formulados na petição de Id. 244105492 e determinou o retorno do feito ao arquivo, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Trata-se de Ação de modificação de curatela de pessoa cuja interdição foi decretada por meio do processo no 0762143- 95.2022.8.07.0016, da 6a Vara de Família de Brasília/DF (ID no 195613811). Em petição de id. no 244105492, a parte autora solicitou o desarquivamento do processo e requereu: "b) Seja expedida intimação para a Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional no DF, bem como para o Secretário de Estado de Fazenda no DF, para que se manifestem sobre eventuais dívidas em aberto em nome da “ATA” e, caso existentes, as possibilidades existentes para negociação; c) Expedição de Ofício ao Banco Santander, solicitando que a instituição: • Informe se há dívidas ativas e não prescritas em nome de ATA Tecnologias Alternativas Ltda., CNPJ no 03.622.057/0001-10; • Se houver dívida não prescrita que sejam apresentadas informações detalhadas sobre a sua origem, valor e data de vencimento; • Promova a respectiva baixa da Conta Corrente 130038611, Agência 4515, no BANCO SANTANDER em nome de ATA Tecnologias Alternativas Ltda., CNPJ no 03.622.057/0001-10." Remetidos os autos ao Ministério Público, o órgão oficiou nos seguintes termos. "pelo indeferimento da autorização e requerimentos pretendidos através da petição de ID 244105492, haja vista que devem ser formalizados através de ação autônoma." Acolho na integra a manifestação ministerial. Diante do esgotamento da prestação jurisdicional neste feito, não há o que prover quanto ao requerimento de id. no 244105492, pois tal requerimento demanda o ajuizamento de ação autônoma em Juízo competente para tratar da matéria. Devolvam-se ao arquivo.” (Id. 245542954). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada merece ser reformada por contrariar a legislação processual e os princípios da economia e da efetividade da jurisdição. Sustenta que o processo de interdição não se extingue com a sentença, permanecendo ativo para fiscalizar e gerir os atos necessários à proteção dos curatelados. Argumenta que arquivar os autos contraria a lógica do instituto da curatela, pois incidentes como pedidos de alvarás ou prestação de contas devem tramitar no processo principal. Assevera que, à luz dos princípios da economia processual e celeridade (arts. 4o, 6o e 8o do CPC), exigir uma ação autônoma para a expedição de ofícios — medida acessória à curatela — representa um formalismo excessivo que onera as partes e o Judiciário. Afirma que não há nova lide, tratando-se apenas de um pedido do curador para cumprir seu dever de zelar pelos bens dos incapazes. Pontua que a decisão viola o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) e o art. 1.048, I, do CPC, pois os curatelados, com 88 (oitenta e oito) e 83 (oitenta e três) anos, têm direito à prioridade e celeridade processual, sendo a exigência de uma nova ação um entrave a esse direito. Pondera que o curador tem o dever legal de administrar os bens dos curatelados (art. 1.741 c/c art. 1.774 do Código Civil), e o pedido de ofícios visa justamente apurar passivos e regularizar pendências para proteger o patrimônio dos interditados. A negativa do pedido esvazia a função da curatela e expõe os idosos a risco, especialmente diante das cobranças que vêm sofrendo e que causam abalo emocional. Requer, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, ordenando-se que o juízo de origem desarquive o processo e processe os pedidos de expedição de ofícios. No mérito, pugna pelo total provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, confirmando a tutela de urgência e determinando em definitivo o processamento dos requerimentos no bojo do processo de origem. Preparo recolhido (id. 75765513). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela de urgência recursal, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do mesmo diploma legal. Em uma análise perfunctória, inerente a esta fase processual, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos legais para o deferimento da medida pleiteada. A probabilidade do direito do agravante não se revela de plano. A decisão do juízo de origem, que acolheu a manifestação do Ministério Público, fundamenta-se na tese de que a prestação jurisdicional no bojo do processo de interdição estaria esgotada, e que os pleitos formulados – obtenção de informações detalhadas sobre dívidas e encerramento de conta de uma pessoa jurídica – extrapolam os limites da jurisdição voluntária da curatela, demandando ação autônoma em juízo competente. Com efeito, esgotada a jurisdição, notadamente a nomeação de curador em prol dos curatelados, cabe a aquele as providências para apuração de dívidas e regularização da empresa que podem, em tese, ser iniciadas por vias administrativas pelo próprio curador, valendo-se de sua nomeação judicial para representar os sócios. Não há provas de que o curador efetivamente tentou se valer das vias administrativas, o que enfraquece sobremaneira o pedido recursal. Ademais, ainda que se compreenda que a curatela é um múnus público contínuo, exercido sob a permanente supervisão judicial, não há como se concluir que qualquer pedido, especialmente após a sentença, possa ser formulado diretamente neste juízo, sob pena de ofensa à estabilidade da prestação jurisdicional, às regras de competência e ao devido processo legal, inaugurando-se um novo e inadequado rito processual para cada controvérsia futura. Assim, ausente um dos pilares para a concessão da medida de urgência, o indeferimento é medida que se impõe, de modo a permitir uma análise mais detida por ocasião do julgamento de mérito do recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (artigo 178 do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se Desembargador José Firmo Reis Soub Relator